Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736303-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ANDREA DE ALMEIDA PAIM DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTROS em face da decisão ID 167225946 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANDREA DE ALMEIDA PAIM DE ANDRADE, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos suscitados. Em detida análise ao feito, verifica-se, todavia, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. Ressalte-se, por oportuno, que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Transcrevo: “Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Acrescente-se que o artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, disciplina: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Vislumbra-se, dessa forma, que no processo judicial eletrônico, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão, além de que o acesso à integra dos autos eletrônicos caracteriza vista pessoal. Na presente hipótese, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 03/08/2023 (ID 167225946). Em consulta ao menu “EXPEDIENTES” dos autos de origem no sistema PJe, verifica-se que a advogado signatária do presente recurso, ISABEL PEREIRA BISPO – OAB/DF 67.491, efetuou acesso aos autos eletrônicos no dia 07/08/2023, às 12:58, tomando ciência da decisão agravada. Nesse quadro, considerando a consulta ao processo no sítio do PJe, verifica-se que a patrona do recorrente registrou ciência da decisão em 07/08/2023 (segunda-feira), de forma que a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se no dia útil seguinte, 08/08/2023 (terça-feira), e, considerando o feriado de 11/08/2023 (sexta-feira), certo é que o prazo recursal se encerrou em 29/08/2023 (terça-feira). Todavia, o presente agravo foi interposto apenas no dia 30/08/2023 (quarta-feira), portanto, posterior ao término do prazo legal, restando patente sua extemporaneidade. Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, em razão da posterior publicação no DJE em 08/08/2023, prevalece o registro de intimação via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual. Assim já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. I - Não se conhece do agravo interno interposto fora do prazo recursal de quinze dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. II - A data da ciência inequívoca da decisão agravada, registrada nos expedientes do Processo Judicial Eletrônico, prevalece sobre a data publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, porque anterior. III - Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1606606, 07139502020208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRAZO RECURSAL. REGISTRO DA CIÊNCIA NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. (...). (Acórdão 1366841, 07000949720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE (...). 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Portanto, na hipótese dos autos, o recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)” Portanto, inadmissível o agravo de instrumento manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora